Tribunal: TJMT
Processo: 1018127-11.2022.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018127-11.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, 1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 654.684.061-87 (RECORRENTE), AURILENE LOPES SOARES - CPF: 022.626.941-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 688 DO STF – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004 c/c artigo 57 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, é devida a contribuição previdenciária sobre a totalidade dos vencimentos dos servidores públicos estaduais, consideradas as verbas temporárias
.

2.

Ademais, a Súmula 688 do STF prevê a possibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro.

3.

Nesse sentido:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. DÉCIMO-TERCEIRO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 688. INCIDÊNCIA. 1. É entendimento sumulado nesta Corte a possibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo-terceiro. Aplicação da Súmula 688 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF). (ARE 1081699 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16-03-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059

DIVULG 26-03-2018

PUBLIC 27-03-2018).

4.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

5.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

6.

É como voto
.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023